Tribunal: TJDFT
Processo: 0809577-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
EMENTA. JUIZADO DA FAZENDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela reparte autora/recorrente em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado e manteve a sentença de improcedência dos pedidos. Para tanto, repete os argumentos trazidos em seu recurso inominado. Afirma que não foi analisada a alegação de decadência para aplicação da penalidade. Elenca diversos dispositivos a título de prequestionamento.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 79868551).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no Acórdão de ID 78984499.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
5. Não se constatam os vícios alegados, mas apenas inconformismo com o entendimento fixado. Para tanto, destaca-se que o Acórdão assinala que "5. No que tange às formalidades do ato administrativo, o Código Brasileiro de Trânsito (CTB), exige a dupla notificação do infrator – uma da autuação e outra da penalidade, necessidade reforçada pela Súmula 312 do STJ, que estabelece que para imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Ressalta-se, todavia, que o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído à recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. 6. Traçados esses parâmetros, consta dos autos que o requerente foi autuado em 01/10/2023, por infração tipificada no art. 165-A do CTB. A notificação da autuação é dispensada nos casos de flagrante, nos termos do artigo 280, VI (precedente: Acórdão 1682230, 07469434820228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada), o que é a hipótese dos autos. Ademais, foi comprovado nos autos a adesão do veículo ao SNE em 18/09/2020, a qual é considerada válida, em conformidade com o artigo 282-A do CTB. Ainda, foi demonstrado o envio da notificação de imposição da penalidade em 18/12/2023 (ID 77188066 - Pág. 3). O art. 282 e parágrafos do CTB somente mencionam a necessidade de expedição de notificação ao proprietário do veículo ou infrator, sem demais exigências. 7. Assim, não se vislumbra qualquer irregularidade apta a ensejar o cancelamento do Auto de Infração n. YE02207042, devendo ser mantida a sentença de improcedência.”
6. Dessa feita, não há que se falar em omissão ou contradição no julgado tratando-se de mera irresignação e repetição de argumentos já rejeitados. Por óbvio, a regularidade da notificação de imposição da penalidade afasta a alegação de decadência.
7. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
IV. Dispositivo e tese
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a.